Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE INFORMAÇÕES E PROVAS. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades realizam um importante trabalho de representação dos hipossuficientes, contudo, não há previsão legal para que tal serviço goze de todos os privilégios e responsabilidades conferidos à Defensoria Pública, dentre os quais está a possibilidade de intimação pessoal da parte não localizada, de acordo com o §2o do art. 186 do CPC.
2. Desrespeita a norma processual que trata dos requisitos da petição inicial (art. 319, CPC) a decisão que impõe a emenda à inicial, a fim de serem fornecidas informações adicionais sobre a causa de pedir e sobre provas.
3. A petição inicial que apresenta com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, além de estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, deve ser recebida, na forma do art. 320 do CPC.
4. Mantém-se a ordem de adequação do valor atribuído à causa, com amparo no §3o, do art. 292 do CPC.
5. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.